Tribunal: CARF
Processo: 13982.001207/2007-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LETICIA LACERDA DE CASTRO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-08-03
Data de publicação: 2020-09-09

Inteiro teor:
S2-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13982.001207/2007-11
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-007.650 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
3 de agosto de 2020
Recorrente
ASSOCIAÇÃO CHAPECOENSE DE FUTEBOL
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Período de apuração: 01/01/2006 a 30/11/2007
INFRAÇÃO. DOCUMENTOS QUE NÃO ATENDEM ÀS EXIGÊNCIAS
LEGAIS
Uma vez que os documentos não atendem às exigências legais, contendo
informações diversas da realidade, caso é de surgimento da hipótese de
incidência da infração à legislação previdenciária
INSUFICIÊNCIA DAS ALEGAÇÕES GENÉRICAS
Alegações imprecisas e genéricas sobre descumprimento da legislação pela
fiscalização são insuficientes para nulificar o auto de infração

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar e negar provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo Gomes - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Letícia Lacerda de Castro - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Joao Mauricio Vital,
Wesley Rocha, Cleber Ferreira Nunes Leite, Fernanda Melo Leal, Paulo Cesar Macedo Pessoa,
Leticia Lacerda de Castro, Thiago Duca Amoni, Sheila Aires Cartaxo Gomes (Presidente).
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário em face do acórdão 07-12.405, da 5a Turma da
DRJ/FNS. Por bem descrever os fatos, adoto o correspondente relatório deste provimento
decisório:

Trata-se de impugnação do Auto de Infração (AI) n. 37.001.723-4, de 05/11/2007,
lavrado por infringência ao disposto no inciso art. 17, da Lei n° 8.213/91, combinado
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13982.001207/2007-11
Fl. 139
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-007.650 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13982.001207/2007-11

com o art. 18, inc. I e § 1° do Regulamento da Previdência Social - RPS, aprovado pelo
Decreto n° 3.048/99, por ter a empresa deixado de inscrever os segurados empregados.
De acordo com o Relatório Fiscal do Auto de Infração, de fls. 15, a autuada procedeu à
formalização incompleta do contrato de trabalho dos segurados empregados listados no
citado Relatório, não efetuando as devidas anotações no livro ou ficha de registro de
empregado.
A penalidade aplicável encontra-se prevista no art. 133, da Lei n° 8.213/91 e no • art.
283, § 20, do Regulamento da Previdência Social - RPS, aprovado pelo Decreto n°
3.048/99. O valor da multa foi calculado conforme o Relatório Fiscal da Multa
Aplicada, de fls. 16, estando atualizado nos termos da Portaria MPS n° 142, de 11 de
abril de 2007, de acordo com as regras de reajuste estabelecidas no art. 134 da Lei n°
8.213/91, e resultou em R$ 13.146,43 (treze mil, cento e quarenta e seis reais e quarenta
e três centavos).
A fiscalização também informa, às fls. 15, que não houve circunstâncias agravantes.
O acórdão recorrido restou assim ementado:
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Período de apuração: 01/01/2006 a 30/11/2007
INFRAÇÃO. NÃO INSCRIÇÃO DE SEGURADO EMPREGADO.
Constitui infração deixar a empresa de inscrever o segurado empregado.
PRESCRIÇÃO.
A prescrição importa a perda do direito da Fazenda Pública de promover o ajuizamento
da ação de execução e seu prazo é contado a partir da constituição definitiva do crédito.
DECADÊNCIA.
O direito da Seguridade Social apurar e constituir seus créditos extingue-se após dez
anos, contados do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o crédito poderia ter
sido constituído.
CONVENÇÕES PARTICULARES.
As convenções particulares, relativas à responsabilidade pelo pagamento de tributos,
não podem ser opostas à Fazenda Pública, para modificar a definição legal do sujeito
passivo das obrigações tributárias correspondentes.
A Recorrente suscitou as seguintes matérias em seu Recurso Voluntário:
(i)
Os documentos solicitados pela fiscalização foram apresentados sem nenhum tipo
de resistência pela Recorrente, devendo o procedimento ser extinto sem
julgamento do mérito, ante a ausência de interesse de agir;
(ii)
Alega tratar-se o auto de infração de um ato administrativo, o qual se encontra em
“desconformidade com as prescrições em seu procedimento formativo devendo
ser decretado nulo”. A seguir, sustenta que não obstante a “aceitação dos fatos,
requer a ampla revisão do auto de infração.
Voto
Conselheira Letícia Lacerda de Castro, Relatora.
Conheço do recurso por preencher os requisitos de admissibilidade.
Quanto à preliminar suscitada, de que por terem sido apresentados os documentos
solicitados pela fiscalização, sem nenhum tipo de resistência pela Recorrente, estaria ausente o
Fl. 140
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-007.650 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13982.001207/2007-11

interesse de agir, devendo ser extinto o presente julgamento sem julgamento do mérito, sem
razão a Recorrente.
A apresentação dos documentos, de forma voluntária e sem dificultar ou obstruir
o trabalho da fiscalização, afigura-se em uma obrigação legal do contribuinte.
Constatado que os documentos relacionados às contribuições previdenciárias,
disponibilizados pelo contribuinte, não atendem às exigências legais, ou contêm informações
diversas da realidade, sendo omissas informações que a ela se amolde (como é o caso dos autos),
caso é de surgimento da hipótese de incidência da infração à legislação previdenciária.
Portanto, não procede o pedido de extinção do feito, sem julgamento do mérito.
Quanto à matéria de mérito alegada, registre-se que a Recorrente, de forma
genérica e imprecisa, apontou pretensa desconformidade do auto de infração com as prescrições
legais, defendendo sua nulidade. Nessa senda, adoto as razões do acórdão recorrido, por trazer os
mesmos questionamentos genéricos em relação à validade do auto de infração:

Nesse sentido, ressalta-se que não é possível acatar alegações genéricas, posto que a
impugnação deve conter os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os
pontos de discordância, as razões e respectivas provas, conforme determina a Portaria
da Receita Federal do Brasil (RFB) n° 10.875, de 16 de agosto de 2007:
Art. 7 2A impugnação mencionará:
III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de discordância e
as razões e provas que possuir;
De qualquer forma, observa-se que esta autuação foi lavrada de acordo com o art. 33, da
Lei n° 8.212/91 e art. 293, do RPS, abaixo transcritos, cumprindo, assim, as
determinações da legislação específica para a constituição de créditos e aplicação de
sanções.
Lei n°8.212191:
Art. 33. Ao Instituto Nacional do Seguro Social — INSS compete arrecadar, fiscalizar,
lançar e normatizar o recolhimento das contribuições sociais previstas nas alíneas a, b
e c do parágrafo único do art. 11, bem como as contribuições incidentes a título de
substituição; e à Secretaria da Receita Federal — SRF compete arrecadar, fiscalizar,
lançar e normatizar o recolhimento das contribuições sociais previstas nas alíneas de e
do parágrafo único do art. 11, cabendo a ambos os órgãos, na esfera de sua
competência, promover a respectiva cobrança e aplicar as sanções previstas
legalmente.
RPS:
Art.293. Constatada a ocorrência de infração a dispositivo deste Regulamento, será
lavrado auto-de-infração com discriminação clara e precisa da infração e das
circunstâncias em que foi praticada, contendo o dispositivo legal infringido, a
penalidade aplicada e os critérios de gradação, e indicando local, dia e hora de sua
lavratura, observadas as normas fixadas pelos órgãos competentes
Portanto, não há motivos para se considerar nula a autuação, como pretendeu a
impugnante em sua defesa.
Ademais, destaque-se que as alegações genéricas e imprecisas, sem ao menos
especificar um motivo para desqualificar a autuação fiscal, não são hábeis à nulificar o auto de
infração.
Fl. 141
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-007.650 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13982.001207/2007-11

A rigor, inexiste qualquer enquadramento preciso que conduza à irregularidade do
procedimento fiscal. Ademais, exerceu amplamente a Recorrente seu direito de defesa, tendo se
olvidado, já em sua impugnação, em indicar erro ou vício do procedimento que conduziu ao
lançamento tributário. Aliás, o que se depreende nos autos, é uma qualificada descrição, no
relatório fiscal, dos fatos; do fato gerador; bem como do procedimento adotado pela fiscalização
para proceder ao lançamento.
Portanto, não procedem os fundamentos genéricos da Recorrente, quanto ao
descumprimento da legislação no lançamento tributário.
Conclusão
Com base no exposto, rejeito a preliminar e voto por negar provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Letícia Lacerda de Castro

Fl. 142
DF CARF MF
Documento nato-digital